Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727983-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. C., DAIANE VIEIRA CORREA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE VIEIRA CORREA ALVES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BENJAMIN ALVES CORRÊA, representado por sua genitora, DAIANE VIEIRA CORREA ALVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0730253-81.2025.8.07.0001, ajuizado em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240575165 – autos principais): Cuida-se de ação rito comum, ajuizada por BENJAMIN ALVES CORRÊA, representado pela pessoa de DAIANE VIEIRA CORREA, em face de BRADESCO SAÚDE S/A, partes já qualificadas. Narra a parte autora, em síntese, que o requerente é beneficiário do plano de saúde junto a ré. Aduz que,foi diagnosticado como portador de plagiocefalia posicional, Q 67.3. Relata que, conforme relatório médico, essa é uma condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Prossegue a afirmar que, no Brasil, a única clínica que detém esse tratamento é a Clínica Heads, a qual não é conveniada a nenhum plano de saúde, tampouco é referenciada junto aos seguros de saúde, mas que detém a exclusividade de fornecimento desse tratamento no Brasil. Alega, por fim, que houve negativa de cobertura por parte da ré, ao argumento de que o plano não cobre e que não há nenhuma clínica credenciada que fornece o tratamento ortótico. Em sede de tutela de urgência, requer a parte autora que o réu autorize e custeie o procedimento indicado pelo seu médico, sob pena de multa diária. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1)os benefícios da gratuidade de Justiça. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela de urgência. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, para que seja determinado à parte ré que autorize o imediato tratamento do autor, relativo ao pedido médico formulado, especialmente no que diz respeito ao pagamento total da órtese craniana(ID 240246088). É a síntese do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que é imprescindível melhor elucidação das circunstâncias envolvendo o requerente. Isso porque se trata, a princípio, do pedido de fornecimento de órtese não cirúrgica vinculando o tratamento a instituição não conveniada. Em tais circunstâncias, a análise da cobertura contratual e da imprescindibilidade do tratamento recebe maior relevância. Constato da análise dos autos que a enfermidade do requerente é atestada pela pediatra (ID 238948774), a qual, contudo, não indica tratamento específico, apontando que o quadro " exige acompanhamento rigoroso e, em muitos casos, intervenção especializada para prevenção de complicações futuras". Por sua vez, o fisioterapeuta que acompanha o menor elucida que "Por conta de sua idade e severidade da plagiocefalia, seu prognóstico é bom em médio prazo com a utilização da órtese craniana, por isso o encaminhei para a avaliação com neurocirurgião para ratificar a necessidade da utilização da órtese craniana" (ID 238948777), sem elucidar o tipo de órtese e ressaltando a necessidade de a avaliação ser feita por neurocirurgião. De fato, o laudo existente indicando o uso da órtese apontado na inicial é de médico da própria Clínica Heads (ID 238948778 e 238948780), responsável pela venda do próprio produto. Não há, assim, indicação imparcial do tratamento pretendido, por ora. De se ressaltar que, em análise a outra criança, pontuou o NATJUS do TJDFT que "Cumpre ressaltar que não há evidências de que o dispositivo StarBand® da empresa Orthomerica® seja superior às demais opções registradas pela ANVISA disponíveis no mercado. 8.2.Há evidências científicas? Sim, mas a maior parte delas de baixa qualidade metodológica e controversas" (disponível em https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3766.pdf/@@download/file/3766.pdf ). Assim sendo, é mister a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para elucidar melhor a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 73843201), o agravante sustenta que que a órtese é essencial para corrigir uma deformidade craniana (plagiocefalia e braquicefalia), possuindo indicação médica imparcial de múltiplos profissionais e eficácia científica comprovada, não se tratando de tratamento experimental ou meramente estético. Alega que a cobertura é devida porque a órtese atua como substituta de uma neurocirurgia invasiva (que seria coberta pelo plano), sendo uma opção mais segura, menos onerosa e vital para o desenvolvimento saudável, especialmente pela urgência do início do tratamento dentro de uma janela temporal restrita. Sustenta que o rol da ANS é exemplificativo, conforme a Lei no 14.454/22 (Art. 10, § 13, I), o que impõe a cobertura de procedimentos não listados se houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Aduz que ainda que se considere o rol taxativo, a órtese craniana se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência do STJ, por não haver substituto terapêutico seguro no rol e por possuir eficácia e recomendações técnicas comprovadas. Aponta que o entendimento dominante do STJ é favorável à cobertura da órtese craniana pelos planos de saúde para casos idênticos. Requer a concessão liminar da tutela de urgência para que o agravado seja compelido a autorizar e custear integralmente o tratamento com a órtese craniana. No mérito requer o provimento do recurso para que seja a liminar confirmada. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão da antecipação de tutela recursal. No caso, o menor agravante foi diagnosticado com plagiocefalia posicional com apenas 5 (cinco) meses de idade (nascido em 02/01/2025 – ID 238948774) e deu início ao tratamento fisioterapêutico prévio para a assimetria craniana e torcicolo muscular congênito, entretanto, o tratamento não apresentou melhora significativa (ID 238948777). O relatório médico alinha a imperiosidade do uso da órtese e as consequências funcionais que advirão caso não seja empregado esse tratamento corretivo a tempo (ID 56927395): Caso não seja instituído o tratamento adequado e precoce, a assimetria craniana severa pode acarretar: Alterações estéticas permanentes, que podem impactar negativamente a autoestima e a imagem corporal na infância e adolescência; Desalinhamento mandibular e problemas ortodônticos; Risco de atraso no desenvolvimento motor e cognitivo, especialmente nos casos mais graves; Dificuldades no uso de óculos, capacetes ou outros acessórios, devido à deformidade craniana; Em alguns casos, desconforto postural e dificuldade no posicionamento da cabeça Sabe-se que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08/06/2021, que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Todavia, tal tese está superada pela recente Lei 14.454/2022 que, ao alterar a Lei 9.656/1998, assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, a órtese não é tratamento experimental, mas ostenta o devido registro na ANVISA1,e objetiva restaurar/corrigir uma parte do corpo lesionada (crânio). Por não possuir somente função estética, sua cobertura não está excluída do rol previsto no art. 10 da Lei 9.656/1998, com as alterações promovidas pela Lei 14.454/2022, in verbis: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII – Revogado pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (g.n.) Não se desconhece que há julgados jurisprudenciais no sentido de que a cobertura para fornecimento de órteses somente é obrigatório quando relacionada a ato cirúrgico. Contudo, a RN (Resolução Normativa) 465/2021 elucida a questão ao prever outras hipóteses de fornecimento obrigatório de órteses e próteses, ao dispor: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; (g.n.) Outrossim, O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobertura de órtese craniana para o tratamento de plagiocefalia posicional não encontra obstáculo nos arts.10, VII, da Lei n. 9.656/98 e 20, §1o, VII da Resolução Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN 465/2021). Além disso, restou consignado que, “apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia futura para correção da deformidade, evitando consequências funcionais negativas em recém-nascidos e crianças” (REsp n. 1.893.445/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 4/5/2023). Inclusive, se debruçando sobre casos similares ao presente – fornecimento de órtese para tratamento de plagiocefalia posicional – , julgou o STJ, recentemente: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE COBERTURA MÍNIMA EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA CRANIANA. ART. 10, VII, DA LEI N° 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. 1. A cobertura da órtese craniana indicada para o tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional não encontra obstáculo nos artigos 10, VII, da Lei n. 9.656/98 e 20, §1o, VII da Resolução Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN 465/2021, visto que, apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia futura para correção da deformidade, evitando consequências funcionais negativas em recém-nascidos e crianças. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.893.445/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 4/5/2023 – g.n.); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE CRANIANA. SUBSTITUIÇÃO DE NEUROCIRURGIAS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.006.252/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer visando a cobertura de órtese craniana para tratamento de plagiocefalia. 2. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp n. 1.731.762/GO, 3a Turma, DJe de 28/5/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.988.642/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) Dito isso, é inegável se tratar de órtese que ‘visa restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita’, como é próprio da plagiocefalia posicional, com o que justifica-se a cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Neste ponto, correta ponderação manifestada pelo Ministério Público nos autos originários, in litteris: O pedido de tratamento nas especialidades indicadas a atender as necessidades específicas da parte autora, portadora de plagiocefalia posicional – condição médica delicada que demanda atenção e tratamentos direcionados, mormente para evitar que a autora desenvolva alterações físicas e neurológicas irreversíveis. É de extrema urgência a utilização da referida órtese craniana, a qual visa proporcionar, na maior amplitude possível, o seu desenvolvimento, considerando-se, sobretudo, a sua tenra idade – na qual todos os estímulos/instrumentos são cruciais para seu crescimento sadio. Por outro lado, é sabido que não pode a parte requerida limitar o tratamento prescrito pelo médico que acompanha a autora, pelo simples fato de não haver previsão contratual de cobertura. Importante frisar que, sobre esse ponto, o Eg. TJDFT manifestou entendimento de que os casos de plagiocefalia posicional configuram hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS, isso já em conformidade com o entendimento proferido no EREsp 1886929-SP e com o disposto na Lei n° 14.454/2022. Assim, fazendo-se necessário o tratamento para o paciente, não pode o plano de saúde furtar- se a prestar assistência sob o argumento de que não há previsão contratual para tanto, pois, do contrário, impõe obrigação abusiva, haja vista o disposto no artigo art. 424 do Código Civil, sobretudo considerando a indicação médica para tanto. Até porque o tratamento que pleiteia a parte autora busca evitar a realização de cirurgias, de custos mais elevados e resultados incertos. Outrossim, presente o perigo da demora, na medida em que o infante, ora agravante, conta com apenas 6 (seis) meses, com severa plagiocefalia, sendo seu prognóstico bom em médio prazo com a utilização da órtese craniana. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para impelir a agravada a autorizar, com urgência, a confecção para o agravante,no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a órtese craniana, especificada no relatório médico (ID 73844569),sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). À Secretaria para intimar, com a urgência que o caso requer e da forma mais ágil e eficiente, a parte agravada para cumprimento da decisão,facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Desde já, autorizado o uso de Oficial de Justiça, em regime de Plantão Judicial, caso infrutífera a intimação no horário de expediente. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator